Tribunal: TCU
Processo: 001.494/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1813/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.494/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalice Miranda Damasceno (XXX.974.603-XX); Charles Lindberg Nogueira de Almeida (XXX.390.833-XX); Edivaldo Pereira Leal (XXX.516.542-XX); Elza Maria Freitas Leite Silva (XXX.869.593-XX); Jose Rodrigues da Costa (XXX.818.253-XX); Luis Venilton de Sousa Lima (XXX.575.903-XX); Maria do Socorro Mesquita Souza (XXX.041.383-XX); Oliveiros Leite Reis (XXX.999.293-XX); Raimundo Penaforte Cortez Filho (XXX.236.723-XX); Valdemar da Penha (XXX.408.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.